Tribunal: STF
Processo: ARE 1462735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUTUAÇÃO FISCAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Divergir da conclusão alcançada na origem – acerca da higidez da autuação fiscal, da comprovação da efetiva exportação das mercadorias ou do cumprimento das obrigações acessórias – demandaria reexame da legislação local e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.